Tribunal: TJMT
Processo: 1047407-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047407-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BENEDITO SATURNINO PEREIRA - CPF: 172.634.331-68 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BENEDITO SATURNINO PEREIRA - CPF: 172.634.331-68 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Danos Morais

- EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – ÔNUS DO ART. 373 DO CPC - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA – EXISTENTE - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – TAXA DE JUROS – MÉDIA DO MERCADO – NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINACEIRA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Em que pese as alegações do banco Apelante, este não trouxe aos autos nenhum documento oficial demonstrando que a taxa de juros cobrada no contrato, qual seja, de 4,70% a 4,80% ao mês, representava a média de mercado vigente à época da efetivação contrato, assim, não se desincumbindo do ônus que lhe era imposto, mantenho a sentença tal qual proferida pelo juízo “a quo”.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação, interpostos respectivamente por BANCO BOM SUCESSO e BENEDITO SATURNINO PEREIRA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 1047407-15.2019.8.11.0041- Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais – acolheu, em parte, o pedido inicial e determinou que no negócio jurídico firmado de cartão de crédito no 5135.XXXX.XXXX.8286 a taxa de juros será de 1,45% desde o início de pagamento parcial das faturas. Concedeu a tutela de urgência para determinar que, até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo se cobrado como aqui estipulado. Havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada.

Recurso de Apelação Banco BMG S.A (id.n.45722641)

Inconformado, em suas razões o Apelante alega, em síntese, que, diverso do alegado na inicial, o Apelado firmou com a instituição financeira o contrato de cartão de crédito, pelo qual recebeu Cartão BMG Card para efetuar saques e compras, havendo recebido valores em sua conta.

Ressalta que, quando o mencionado cartão é solicitado pelo cliente, o Réu faz uma “Reserva de Margem Consignável”, descontando diretamente da folha de pagamento da parte Autora o valor correspondente a até 5% (cinco por cento) de seus vencimentos, para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão, que é autorizado pelo cliente por meio da assinatura de um temo de adesão.

Esclarece que a parte autora, mesmo recebendo em sua residência as faturas para a quitação do débito, se manteve inerte ocasionando um financiamento dos valores restantes e, consequentemente, a atribuição de juros e correções, decorrentes da mora prevista em contrato e dentro das margens legais.

Salienta que os descontos em folhas de pagamento reclamado na lide sejam referentes à obrigação principal e acessória, defluentes da utilização do limite que lhe foi aberto.

Sustenta que nos contratos entabulados entre as partes estão claramente explicitadas todas as taxas e juros que serão aplicados durante sua vigência, bem como as demais cláusulas atinentes ao objeto do negócio jurídico pactuado. Discorre sobre a boa-fé objetiva e o princípio do pacta sunt servanda.

No que tange a suspensão dos descontos, determinada pelo juízo, que esta foi devidamente cumprida. Que ausente a conduta ilícita da ré capaz de ensejar o pedido de restituição frente a contratação do cartão de crédito consignado.

Requer o recebimento do presente recurso, a reforma da sentença apelada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, mantendo-se o contrato firmando.

Requer que seja afastada a restituição de valores e indenização por danos morais. Assim não entendendo V.Exa., pugna pela redução do quantum arbitrado a título de danos morais, para que sejam de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer ainda que haja a compensação dos valores percebidos pelo Recorrido àqueles eventualmente pagos pelo Recorrente.

Contrarrazões (ID.n.o 45722648).

Recurso Apelação (BENEDITO SATURNINO PEREIRA -ID.N 45722650).

Inconformado, em suas razões o Apelante alega, em síntese, a inexistência de contratação de cartão de crédito.

Alega que o juízo “a quo” considerou válido o Temo de Adesão apresentado pelo Apelado quando da resposta do Procon, como sendo cartão de crédito, e considerou também como anuído pelo Apelante, mesmo o referido documento estando praticamente em branco, e descumprindo o que determina o CDC, PROCON, BACEN, FEBRABAN e o próprio entendimento do TJ/MT.

Sustenta que os elementos apresentados pelo douto juízo não são suficientes para considerar válido o contrato apresentado pelo Apelado, muito menos como sendo contrato de cartão de crédito. Que o “Termo de Adesão”, além de estar precariamente preenchido, falta informação especificamente quando da contratação, levando o Apelante a acreditar que estava contratando empréstimo consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da contratação.

Que outro ponto contraditório apresentado na Sentença, é o entendimento de que as transferências bancárias, intituladas de “saque”, demonstram a efetiva utilização do cartão de crédito.

Defende que nunca negou que ocorreram transferências bancárias para sua conta corrente, mas sempre afirmou que as referidas TEDs foram utilizadas para camuflar, de forma dissimulada, a contratação da operação de crédito por uma via mais onerosa ao consumidor (juros mais elevados), sem prestar o devido esclarecimento ao consumidor induzindo-o também ao erro.

Que o banco, ora Apelado, não cumpriu com as determinações do CDC, BACEN, Decreto Estatual e não ofereceu ao consumidor serviço menos oneroso, não tendo o qualquer benefício com o “saque” em cartão de crédito, que nem mesmo ocorreu, visto que foram realizadas transferências bancárias.

Requer, conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença apelada, no sentido de acolher o pedido inicial. Seja a Apelada condenada a restituir em dobro os valores excedentes descontados do salário do Apelante.

Ainda, a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido com juros de mora de 1% ao mês computado da citação, e correção monetária, com a devolução em dobro do valor pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC.

A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Contrarrazões (id.n.o 45722655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca da discussão travada nos autos, o juízo decidiu (id.n.o 45722639):

“(...) Analisando os autos verifica-se que conforme o contrato acostado aos autos de id. 25217397 - trata-se de contrato de cartão de crédito - BMG Card com autorização para desconto em folha de pagamento conforme cláusula III.1.

Inclusive ali foram estipuladas as taxas de juros mensal, de 4,70% ao mês e 56,4% ao ano, com o pagamento do valor mínimo do cartão.

Houve a autorização expressa do autor para a remessa do valor do saque para sua conta no quadro V – Forma de liberação do Valor líquido do Crédito (id. 27606854 - Pág. 3)

E ainda, as faturas do cartão de crédito colacionado aos autos (id. 27606607 / 27606621 e id. 27606843/ 27606852), que houve diversos saques com transferência bancária para sua conta corrente.

Fato que por si só descaracteriza contrato de empréstimo mútuo, como pretendido na inicial.

O autor contratou o serviço de cartão de crédito e utilizou o serviço disponibilizados pela parte requerida, fato incontroverso nos autos. Razão pela qual, resta inviável converter a contratação em empréstimos como pretendido.

Até porque, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar compras e saques a autora deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Ademais, a parte autora não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização. Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado como pretendido na inicial. Improcedente o pleito.

Por outro lado, não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que possui taxa de 4,70% a 4,80% ao mês de juros por atraso, como constantes nas faturas apresentadas nos autos.

Mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido pelo requerido e demais instituições financeiras.

No momento que a parte autora paga apenas parcialmente a fatura, o restante está afeto a financiamento (saldo devedor), portanto, não poderá ser fixada uma taxa de juros mensais de 4,70% a 4,80% ao mês completamente, exorbitante das taxas vigentes em financiamentos em geral.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante no 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos.

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ.

Assim, o débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 1,45% ao mês como pleiteado na exordial e não impugnado especificamente pelo requerido, que mais corresponde está natureza contratual e por estar na média de mercado.

Mantem-se a capitalização, considerando que como ajustado a taxa anual é superior a mensal.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, somente poderá aquilatar após a adequação do contrato. Havendo incidência de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada.

Quanto aos danos morais, vale ressaltar que não configurado dano ou ofensa a direito de personalidade que justifique o pagamento da indenização.

Somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil Brasileiro). Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil.

“Ad cautelam” concedo a tutela de urgência para suspender os descontos na folha de pagamento da requerente até adequação do contrato, salvo de cobrado como aqui dirimido.

Por outra banda, havendo mora devida é a restrição cadastral. É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de com Pedido Liminar e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e determino o negócio jurídico firmado de cartão de crédito no o 5135.XXXX.XXXX.8286 a taxa de juros será de 1,45% desde o início de pagamento parcial das faturas.

Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo de cobrado como aqui estipulado. Havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada.”

Pois bem, passo a análise em conjunto dos recursos interpostos.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação ora interpostos.

O Apelante (Benedito Saturnino) assevera que acreditava estar contratando empréstimo consignado, como foi ofertado no momento da contratação e não cartão de crédito consignado com desconto eterno.

Inicialmente,
mister destacar que a relação contratual celebrada entre as partes, submete-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

O direito pleiteado pela parte autora, de
Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição Indébito c/c Danos Morais
, resultou da constatação de descontos classificados como de reserva de margem consignável para contrato de cartão de crédito, quando na verdade, alega que firmou com o banco requerido, contrato de empréstimo consignado.
O juízo singular decidiu pela parcial procedência dos pedidos.

O Apelante não se conforma. Alega que foi vítima de prática ilícita, visto que não utilizou de cartão de crédito e que há vício de consentimento no contrato firmado entre as partes.

Na contestação, a Instituição Financeira esclarece que a autora realizou vários saques, quais sejam: R$ 4.544,10 (quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e dez centavos); R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais); R$ 872,00 (oitocentos e setenta e dois reais); R$ 314,74 (trezentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos); R$ 335,09 (trezentos e trinta e cinco reais e nove centavos); R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); R$ 121,00 (cento e vinte e um reais ); R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais); R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais); R$ 1.019,06 (mil e dezenove reais e seis centavos); e R$ 112,00 (cento e doze reais).

Afirmando inclusive que as referidas quantias foram disponibilizadas na forma de transferência eletrônica direta (TED) na conta corrente da parte autora, juntando para tanto vários comprovantes. Referido fato, inclusive foi confirmado pelo Autor, com a ressalva de que referidas TEDs foram utilizadas para camuflar, de forma dissimulada, a contratação da operação de crédito por uma via mais onerosa ao consumidor (juros mais elevados), sem prestar o devido esclarecimento ao consumidor induzindo-o também ao erro.

Posto isso, o

art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Em que pese no caso em tela versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime a parte autora do ônus de comprovar o direito.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

A parte autora, apesar de impugnar os referidos “saques”, aduzindo que o Apelado angariou o consumidor de forma ilegal, fato é que se utilizou de valores que ficavam a sua disposição para saques, caracterizando o uso do cartão consignado.

Assim, segue-se que o
apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja,
provar fato constitutivo de seu direito
, nos termos do artigo 373, I, do CPC. A instituição financeira requerida, no entanto, a teor do que dispõe o inciso II, do mesmo artigo do CPC e nos termos do art. 6, VIII, e art. 14,
§ 3o
, ambos do Código de Defesa do Consumidor, provou os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora.

Diante do exposto, a sentença quanto a este ponto, não merece reparo.

O Apelante (BMG) por sua vez,
pretende que seja afastada a restituição de valores e indenização por danos morais; a redução do quantum arbitrado a título de danos morais, para que sejam de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; ainda que haja a compensação dos valores percebidos pelo Recorrido àqueles eventualmente pagos pelo Recorrente.

O juízo reconheceu como exorbitante a cobrança de juros, na taxa de 4,70% a 4,80% ao mês de juros por atraso, como constantes nas faturas apresentadas nos autos; determinou em sentença, que o débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito questionados nesta ação deveria incidir a taxa de juros de 1,45% ao mês como pleiteado na exordial e não impugnado especificamente pelo requerido.

Destaca a Instituição Financeira que os juros cobrados pelo apelante encontram claro amparo no contrato firmado entre as partes, na legislação aplicável ao caso e, ainda, ao determinado pelo próprio Banco Central do Brasil; ainda, que o Apelado teve plena oportunidade de escolher, dentre as taxa praticadas no mercado a que mais lhe conviesse.

Em pese as alegações do banco Apelante, este não trouxe aos autos nenhum documento oficial demonstrando que a taxa de juros cobrada no contrato, representava a média de mercado vigente à época da efetivação contrato, diante do exposto, não se desincumbindo do ônus que lhe era imposto, mantenho a sentença tal qual proferida pelo juízo “a quo”.

No que tange ao requerimento de que seja afastada a restituição de valores e indenização por danos morais, ou ainda, a redução do quantum arbitrado a título de danos morais, mister consignar que não houve condenação a este título.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho o
decisum
em todos os seus termos
.

Com estas considerações, DESPROVEJO ambos os recursos.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020